Tribunal: TJDFT
Processo: 0708128-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708128-56.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL ANGELO DITELMO DUTRA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, DANIEL ANGELO DITELMO DUTRA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, apresentar o comprovante de pagamento da GUIA de ID 60378362, a fim de possibilitar a verificação do completo e adequado recolhimento do preparo, sob pena de não ser conhecido o recurso. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator